Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 165 DO CTB). RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. RESOLUÇÃO N. 432, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade de Auto de Infração lavrado pelo DETRAN, bem como a condenação administrativa de suspensão do direito de dirigir, pelo prazo legal alegando ausência de informações claras e precisas no momento da abordagem, comprometendo o direito à ampla defesa e ao contraditório. Em suas razões recursais (ID 59908747), a recorrente sustenta que a autuação foi realizada dentro da norma e que a constatação da embriaguez é legítima. Alega que ao recorrido foi dado oportunidade de defesa por meio de envio da notificação via correios. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 61095421).
3. O cerne da controvérsia consiste em aferir a regularidade auto de infração e da sanção aplicada pelo órgão administrativo.
4. Na hipótese, o recorrido foi abordado por fiscalização de trânsito no dia 30/10/2016, o qual solicitou a realização do exame de alcoolemia. Todavia, o autor/recorrido se recusou a realizar o exame e o agente público preencheu o auto de infração apontando apenas a presença de hálito etílico. Portanto, alega nulidade do ato administrativo porque ausente informações sobre os sinas da embriaguez.
5. Sobre o tema, a Resolução n. 432, de 23 de janeiro de 2013 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, a infração ao Art. 165 do CTB resta assim caracterizada: “(...)Art. 5o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por: I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II. § 1o Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. § 2o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração."
6. Nesse sentido, o anexo II dispõe da necessidade de o auto de infração descrever as condições encontradas para determinar a embriaguez, seja pela aparência do condutor, atitude, orientação e capacidade motora e verbal.
7. No caso, no auto de infração de ID 61095399 p. 11 e 12 consta apenas que o condutor “apresenta de forma notória hálito etílico”. Em que pese a presunção de legalidade do ato administrativo, o auto em questão não descreveu os sinais de embriaguez verificados. Ademais, não há declaração do condutor de ter ingerido bebida alcoólica.
8. Destarte, confirma-se falta de observância dos requisitos mínimos para a constatação do estado de embriaguez do autor/recorrido. Outrossim, a não apresentação de defesa prévia não pode ser interpretada de forma negativa ao condutor. Logo, a inobservância de requisitos normativos mínimos torna nulo o auto em questão. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.